Tribunal: TJMT
Processo: 1030995-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030995-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO DOS REIS DA SILVA - CPF: 486.669.041-00 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO APRESENTADO PELO CREDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de crédito consignado pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em folha.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROBERTO DOS REIS DA SILVA
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1030995-38.2021.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, movida em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID no 141931323 julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID no 141931325 alega que houve ato ilícito por parte da empresa litigante, que agiu de forma negligente e com dolo ao conceder empréstimo com taxas abusivas, com juros exorbitantes, visando lucrar excessivamente, a induzindo a erro no ato da contratação. Aduz que sofreu abalo psíquico com os fatos ocorridos. Sustenta a necessidade da devolução dos valores em dobro.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente da sua pretensão inicial, condenando a recorrida a indenizar-lhe moralmente e materialmente.

Em suas contrarrazões de ID no141931328 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a parte recorrente alega que foi descontado irregularmente valores em sua conta por contratos consignados que admite ter contratado, mas que estes contam com taxas abusivas e com juros exorbitantes a induzindo a erro no ato da contratação.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

É fato incontroverso que a apelante contratou com a apelada serviços de empréstimo consignado.

Assim bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Compulsando os autos, observo que a parte requerida logrou êxito em demonstrar o pacto com a apresentação do TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - devidamente assinado pela parte requerente (id. 68823397).

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo de vontades, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

Além disso, no contrato apresentado constam expressamente as especificações do cartão de crédito contratado, documento este assinado pelo autor, contexto que autoriza a conclusão de que tinha ciência das condições e termos do negócio jurídico..

(...)

Com tais considerações diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor por meio dos documentos juntados aos autos, reconheço a validade do contrato, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.

Atenta às demais argumentações, ressalto que o desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem amparo legal no art. 6o da Lei no 10.820/03 e que a margem consignável descontada do benefício está prevista no contrato e corresponde ao “valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”. Saliento, ainda, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.”

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrente, com a inclusão, o fato da recorrida descontar valores em sua folha não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC no 70047336912. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCÍTA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC no 70045813946. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023